Tribunal: TJMT
Processo: 1003063-47.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003063-47.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANILDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 041.609.431-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEIA DOS SANTOS BEDIN - CPF: 047.290.391-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO
SURSIS
E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – NÃO CABIMENTO- TRÂNSITO EM JULGADO E AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - NECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT –
SURSIS
CONSERVADO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que somente “
após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal
”, o condenado poderá recusar o benefício (HC nº 447.662/SP).

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT, Ap 0002932-31.2017.8.11.0018 – 11.6.2019)

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI)

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
” (TJMT, N.U 0001292- 27.2016.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003063-47.2021.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): VANILDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por VANILDO DE OLIVEIRA GOMES

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (N.U 1003063-47.2021.8.11.0018), que o condenou por lesão corporal por razões da condição do sexo feminino a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto - art. 129, § 13º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (fls. 101/104 do ID 132464907).

O apelante sustenta que “
a suspensão condicional da pena por 2 anos, mediante submissão a condições possivelmente mais gravosas que o próprio regime aberto [...], seria medida potencialmente prejudicial ao apelante”

Pede o provimento para que seja afastado o benefício da suspensão condicional da pena, com “
isenção de custas processuais
”, sem fundamentação correlata (ID 132464915).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132464924).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 129, §13 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, lhe sendo concedida a suspensão condicional da pena – Inconformismo defensivo – Requer seja afastada a suspensão condicional da pena – Afastamento do sursis – Impossibilidade – O condenado tem a faculdade de recusar o sursis, todavia, no momento oportuno, que é na audiência admonitória – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

134748164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 20:50hrs, na Linha Barbosa – KM 05, bairro Zona Rural, cidade de Juara, Vanildo de Oliveira Gomes, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Sidineia dos Santos Bedin, sua ex-companheira, praticando o crime em contexto de violência doméstica na forma da lei específica.. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Vanildo de Oliveira Gomes como incurso no art. 129, §13 do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 11.340/06 [...]”
(Herbert Dias Ferreira promotor de Justiça em Substituição Legal – ID

132470681)
.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e concedeu o
sursis
, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. [...]

Contudo, tendo em vista a pena aplicada, concedo a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, haja vista que a instrução processual não trouxe nenhum elemento apto a embasar uma condenação quanto a este ponto.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito).

Pois bem.

O c. STJ firmou entendimento de que somente “
após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal
”, o condenado poderá recusar o benefício (STJ, HC nº 447.662/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2018; REsp 1384417/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 24.3.2015; HC nº 184.161/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 24.6.2011).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT, Ap 0002932-31.2017.8.11.0018 – 11.6.2019)

Nesse quadro, impõe-se conservar o benefício, a ser ou não mantido pelo Juízo da Execução Penal.

Por sua vez, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
” (N.U 0001292- 27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, deve ser mantida a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022